Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITO OBRIGACIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESDOBRAMENTO. CITAÇÃO DA COMPANHEIRA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIREITO POTESTATIVO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DECADÊNCIA. 4 ANOS. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE.

1. Questões não aventadas na instância de origem, por se tratarem de inovação recursal, não podem ser invocadas em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. A ação de anulação de contrato de cessão de direitos com fundamento no vício de dolo possui nítida natureza obrigacional, afastando a regra do art. 73, parágrafos 2o e 3o do CPC, haja vista a citação do cônjuge/companheiro do réu ser necessária somente nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários ou nas ações possessória em que haja composse.

3. Eventual reintegração de posse, no caso de procedência do pedido anulatório, implicaria mero desdobramento da anulação do contrato, ante a necessidade de restituição das partes ao estado anterior, ensejando a reintegração do imóvel ao vendedor originário.

4. Nos termos do artigo 178, II, do CC, o prazo para anular o negócio jurídico eivado de dolo é de 4 anos, sendo que o termo inicial é a data da realização do negócio jurídico.

5. A teoria da actio nata incide somente sobre a prescrição, não se aplicando à decadência.

6. O direito de a autora anular o negócio jurídico supostamente eivado de dolo não surge a partir do trânsito em julgado da sentença penal que condenou a ré pelo crime de estelionato, mas sim, por ocasião da assinatura do contrato.

7. Ultrapassado o prazo de 4 anos, resta fulminado o direito de anular os contratos de cessão de direitos supostamente celebrados com dolo, tendo em vista que se operou a decadência.

8. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.